Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-60.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800238-60.2021.8.14.0009

APELANTE: WILLIAM VINICIUS DO ESPIRITO SANTO COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO

ART. 157, § 2º, II C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

IMPROVIMENTO.
PARA QUE RESTE CONFIGURADO O REFERIDO DELITO, NÃO HÁ A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE MAIOR DE IDADE TENHA, DE FATO, CORROMPIDO O ADOLESCENTE, PARA PRATICAR O CRIME. CONFORME O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PÁTRIO, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO REFERIDO DELITO, QUE POSSUI NATUREZA FORMAL, BASTA QUE RESTE COMPROVADO QUE HOUVE A PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA PRÁTICA DELITIVA, NA COMPANHIA DE INDIVÍDUO MAIOR DE IDADE, INDEPENDENTEMENTE DE QUEM TENHA COMANDADO A AÇÃO DELITUOSA.
IN CASU
RESTOU DEMONSTRADO, ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DO ACUSADO, QUE O MENOR ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA AÇÃO CRIMINOSA.

2.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §2º DO ART. 244-B DO ECA
. IMPROVIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, MORMENTE PELO FATO DE O RÉU SE DEFENDER DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE LHE É DADA. D
E ACORDO COM QUE DISPÕE O ART. 383, DO CPP (
EMENDATIO LIBELLI
), O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS QUE LHE SÃO ATRIBUÍDOS NA DENÚNCIA OU QUEIXA, E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL, RAZÃO PELA QUAL O JUIZ PODERÁ, SEM MODIFICAR A DESCRIÇÃO FÁTICA, ATRIBUIR-LHE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA, AINDA QUE TENHA QUE APLICAR PENA MAIS GRAVE.

3.

DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

E DA MENORIDADE RELATIVA.
PREJUDICADO.
A MAGISTRADA, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECEU AS REFERIDAS ATENUANTES, REDUZINDO A PENA DO APELANTE EM 9 (NOVE) MESES, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

4.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A

MAGISTRADA VERIFICOU A INCIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CONCERNENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE, TODAVIA, REDUZIU A PENA EM 09 (NOVE) MESES EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA
SÚMULA 231 DO STJ.
CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

5.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 29 de abril de 2024 e término no dia 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
07
de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WILLIAM VINICIUS DO ESPIRITO SANTO COELHO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º-A, I, e §2º, Inciso II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narrou a
denúncia
(ID 16742369), que no dia 01/02/2021, por volta das 21h00, no interior do posto de combustível “Caeté”, localizado na Avenida Nazeazeno Ferreira, no município de Bragança, o denunciado
WILLIAM VINICIUS DO ESPÍRITO SANTO COELHO
, juntamente com o adolescente P.S.S.V, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo e um simulacro, subtraiu aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung A10, pertencentes, respectivamente, ao estabelecimento comercial e a Messias Brito de Jesus.

Na ocasião, o acusado e o adolescente abordaram dois funcionários do referido estabelecimento, e subtraíram os bens supracitados.

Consta que, durante a ação, William ficou incumbido de abordar o funcionário que estava na loja de conveniência, enquanto o adolescente abordou o frentista do posto. Após a consumação do crime, empreenderam fuga em direção à Rua da Laje, porém, foram capturados pela Polícia Militar, oportunidade em que efetuaram disparos contra os policiais militares.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, c/c art. 244-B do ECA.

Em ID 17204194, recebida a denúncia no dia 18/02/2021;

Em ID 17204202, Laudo nº 2021.07.000016-BAL;

Em ID 17204205, resposta à acusação;

Em ID 17204238, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/07/2021;

Em ID 17204269, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/10/2021;

Mídias da audiência em ID 17204270-17204296;

Alegações finais do
Parquet
em ID 17204301;

Alegações finais da defesa em ID 17204303;

Na
sentença
(ID (17204305), a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu,
WILLIAM VINICIUS DO ESPÍRITO SANTO COELHO
, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, do CPB.

Em
razões recursais
(ID 17204311)
,
a defesa pugnou pela absolvição do crime de corrupção de menores e, subsidiariamente, pela exclusão da majorante prevista no § 2º do art. 244-B do ECA, pelo afastamento da Súmula 231 do STJ e pela isenção da pena de multa, devido a hipossuficiência do réu.

Em sede de
contrarrazões
(ID 17204313), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17498958), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

No tocante ao crime de corrupção de menores, a defesa técnica pugnou pela reforma da sentença condenatória,

objetivando
a absolvição do apelante sob o argumento de que o adolescente Paulo Sergio de Sousa Vieira já estava corrompido, anteriormente, pois já tinha praticado outro ato infracional.

Adianto que a tese em análise
não
merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Como sabido
,
para que reste configurado o referido delito, não há a necessidade de comprovação de que o agente maior de idade tenha, de fato, corrompido o adolescente, para praticar o crime. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, na companhia de indivíduo maior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa

Tal questão foi, inclusive, sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, com a edição da
Súmula nº 500
,
in verbis
: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”, a qual possui aplicação ampla e irrestrita.

In casu,
restou plenamente demonstrado, através do depoimento das testemunhas e do acusado, que o menor,
Paulo Sergio de Sousa Vieira
, estava presente no momento da ação criminosa.

Diante dos fatos apresentados, não acolho o pedido da defesa.

2.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §2º DO ART. 244-B DO ECA

Neste particular, a defesa guerreia o decote da
agravante prevista no §2º do art. 244-B do ECA
, em razão da denúncia ofertada pelo Ministério Público não fazer referência a esta.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal também
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

De acordo com que estabelece o Princípio da Correlação ou congruência, a decisão do magistrado deve ser fundamentada (art.93, IX, da CF/88) e atrelada aos fatos narrados na inicial acusatória, sob pena de realizar
uma sentença nula, onde teremos o julgamento
ultra, citra ou extra petita
, passível de reforma, por via do remédio recursal cabível ao caso. A descrição realizada na denúncia deve estar completamente adequada aos fatos inseridos na lei penal como delito, para que assim, possa o magistrado julgar e verificar tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a fim de aplicar a pena ou afastar a pretensão punitiva estatal, por via da absolvição própria (art. 386, I a VII, Código de Processo Penal).

Ocorre que esses fatos podem sofrer mudanças no transcorrer da instrução criminal, apresentando novos fatos que alterem a imputação que pesa sobre o réu. A alteração pode se dar, por via da necessidade de uma readequação típica da figura, cujos lindes foram ofertados na denúncia ou por uma modificação substancial dos fatos, que torne necessário uma capitulação e alteração na forma em que o fato ocorreu.

A correlação é justamente a conectividade que deve existir entre os termos da exordial acusatória e a decisão judicial final (sentença). No processo penal,
o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término da instrução processual
. Assim, a imputação deverá demonstrar de modo contundente a ação delituosa, pois o juiz em seu pronunciamento final deverá se vincular a referida imputação.

Isso quer dizer que o réu sempre terá a oportunidade de refutar a acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. Há de lembrar ainda que de acordo com que dispõe o art. 383, do CPP (
emendatio libelli
), o acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia ou queixa, e não da capitulação legal, razão pela qual o juiz poderá, sem modificar a descrição fática, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. ANÁLISE VERTICAL E EXAURIENTE. OMISSÃO NA PEÇA ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. 1. Esta Sexta Turma é firme na compreensão de que a superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem, tendo em vista a análise vertical e exauriente, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, que franqueou às partes o acesso a um devido processo legal substancial. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias fixaram o entendimento no sentido de que houve apenas uma omissão da denúncia quanto ao tipo penal narrado da peça acusatória. Assim, modificar a conclusão do Tribunal de origem acerca da configuração da emendatio libelli, ensejaria inevitável reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito desta Corte Superior.
3. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório.
4. É princípio comezinho do direito penal e processual penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. 5. Contrariamente ao alegado pelo agravante, e já estatuído nas instâncias ordinárias, a questão atrai a normatividade do artigo 383 (emendatio libelli) e não do artigo 384 (mutatio libelli) do Código de Processo Penal, razão pela qual mostra-se despicienda a abertura de prazo para a manifestação da defesa, tendo em conta que o réu se defende dos fatos narrados na incoativa, e não da capitulação jurídica ofertada pelo Parquet. 6
. A jurisprudência é firme na compreensão de que admite-se, como elemento de convicção, a prova produzida em outro processo, desde que a parte a quem a prova desfavorece houver participado do processo em que ela foi produzida, resguardando-se, assim, o contraditório, e, por consequência, o devido processo legal substancial. Assim, produzida e realizada a prova em consonância com os preceitos legais, não há falar em decreto de nulidade.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 289.078/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 15/02/2017) (GRIFEI).

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente a aplicação da agravante prevista
no §2º do art. 244-B do ECA
, com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluí-la ou decotá-la da dosimetria da pena.

3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

E DA MENORIDADE COMO ATENUANTES

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade como atenuantes, o julgo prejudicado, uma vez que a Magistrada, na sentença condenatória (ID n° 17204306), reconheceu tais atenuantes
, reduzindo a pena do apelante em 9 (nove) meses, na segunda fase da dosimetria.

4.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena para que seja afastada a Súmula 231 do STJ e conduzida à redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade.

Não lhe advém razão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Conforme extrai-se dos autos, a magistrada verificou a incidência das circunstâncias atenuantes concernentes à confissão espontânea e menoridade relativa do agente, todavia, reduziu a pena em 09 (nove) meses em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade.
6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020)
(GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) (GRIFEI).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

5.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
07
de
maio
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024